Tribunal: TJSP
Processo: 1013604-12.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Processual. Competência recursal. Aquisição de veículo alegadamente defeituoso. Demanda indenizatória ajuizada pelo usuário do automóvel, sócio da pessoa jurídica efetivamente adquirente. Anteriores demandas de obrigação de fazer e indenizatória ajuizadas pela formal proprietária do veículo, com base nos mesmos fatos. Identidade de situações jurídicas em discussão. Causas de pedir remotas

Ementa:
Processual. Competência recursal. Aquisição de veículo alegadamente defeituoso. Demanda indenizatória ajuizada pelo usuário do automóvel, sócio da pessoa jurídica efetivamente adquirente. Anteriores demandas de obrigação de fazer e indenizatória ajuizadas pela formal proprietária do veículo, com base nos mesmos fatos. Identidade de situações jurídicas em discussão. Causas de pedir remotas coincidentes entre a presente e as outras demandas objeto de recursos distribuídos a órgão fracionário distinto desta C. 3a Subseção. Prevenção. Art. 105, caput, do RITJSP. Apelação não conhecida, com determinação de redistribuição à C. 33a Câmara de Direito Privado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000196545
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013604-12.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ALEXANDRE
DANTAS FRONZAGLIA, é apelado CALMAC VEICULOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso, com determinação de redistribuição. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E FRANCISCO
CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 17 de março de 2020.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013604-12.2017.8.26.0100 - Foro Central (Capital) - Voto no 16.013
2
Apelante – Alexandre Dantas Fronzaglia
Apelada Calmac Veículos Ltda.
Apelação no 1013604-12.2017.8.26.0100 20a Vara Cível do Foro Central (Capital)
Voto no 16.013
Processual. Competência recursal. Aquisição de veículo
alegadamente defeituoso. Demanda indenizatória ajuizada
pelo usuário do automóvel, sócio da pessoa jurídica
efetivamente adquirente. Anteriores demandas de obrigação
de fazer e indenizatória ajuizadas pela formal proprietária do
veículo, com base nos mesmos fatos. Identidade de situações
jurídicas em discussão. Causas de pedir remotas coincidentes
entre a presente e as outras demandas objeto de recursos
distribuídos a órgão fracionário distinto desta C. 3a Subseção.
Prevenção. Art. 105, caput, do RITJSP. Apelação não
conhecida, com determinação de redistribuição à C. 33a
Câmara de Direito Privado.
VISTOS.
A r. sentença de fls. 265/266 julgou improcedente demanda
indenizatória tendo por objeto supostos vícios em veículo automotor; considero MM. Juiz,
em tal sentido, não ter o autor sofrido dor profunda ou ofensa à honra, imagem ou
dignidade, ainda se presentes os defeitos alegados na petição inicial.
Apela o autor (fls. 268/271), sustentando, em síntese, que a tese de
que haveria dano moral na hipótese de carro zero com defeitos sucessivos tem sido
admitida pela jurisprudência, inclusive no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, bem
como não poder o tempo das pessoas ser relegado como insignificante, à luz da teoria da
responsabilidade civil por perda do tempo útil. Bate-se, em conclusão, pela reforma da r.
sentença, com a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.
O recurso veio distribuído livremente a esta C. 29a Câmara de
Direito Privado, observando-se contudo haver anteriores recursos de apelação tirados a
partir de demandas condenatória em obrigação de fazer e indenizatória, envolvendo a
mesma causa de pedir remota, distribuídos anteriormente a órgão fracionário distinto desta
mesma Subseção (33a Câmara de Direito Privado).
Considerando tal circunstância, determinei a imediata remessa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013604-12.2017.8.26.0100 - Foro Central (Capital) - Voto no 16.013
3
feito ao julgamento virtual.

É o relatório.
A demanda a partir da qual interposto o presente recurso de
apelação, indenizatória por danos morais, foi ajuizada pelo sócio administrador da
Fronzaglia Advogados Associados, proprietária do veículo, na qualidade de efetivo
usuário, e tem por objeto supostos danos extrapatrimoniais gerados por defeitos
apresentados pelo automóvel logo após a aquisição.
Os defeitos apresentados pelo veículo, por seu turno, foram objeto
de demanda de obrigação de fazer ajuizada pela sociedade de advogados, formal
proprietária (processo no 1042336-37.2016.8.26.0001), que igualmente ajuizou demanda
indenizatória versando sobre danos extrapatrimoniais disso decorrentes (processo no
1030876-53.8.26.0001). Em ambos os casos foram interpostos recursos de apelação,
distribuídos à C. 33a Câmara de Direito Privado, também integrante desta C. 3a Subseção
de Direito Privado.
Trata-se enfim de demandas originadas todas da mesma situação
jurídica (a aquisição do veículo pretensamente viciado) e que têm portanto a mesma causa
de pedir remota.
Em tais condições, encontra-se tal órgão prevento para o
conhecimento de novos recursos oriundos do mesmo processo ou de outros derivados do
mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, nos exatos termos do art. 105, caput, do
Regimento Interno desta Corte:
“A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma causa,
ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a
competência preventa para os feitos originários conexos e para todos
os recursos, na causa principal, cautelar ou acessória, incidente,
oriunda de outro, conexa ou continente, derivadas do mesmo ato,
fato, contrato ou relação jurídica, e nos processos de execução dos
respectivos julgados”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013604-12.2017.8.26.0100 - Foro Central (Capital) - Voto no 16.013
4
Note-se que não se trata apenas de coincidência no tocante à
relação jurídica objeto de ambos os feitos, desvinculada de qualquer outro liame
contextual. Pelo contrário, as situações jurídicas litigiosas estão estreitamente ligadas, tanto
que o autor chega a reproduzir trechos das demais demandas, tudo a recomendar o
conhecimento dos recursos relativos aos feitos pelo mesmo órgão fracionário.
Ante o exposto, não se conhece do recurso, determinando-se a
remessa dos autos por redistribuição à 33a Câmara de Direito Privado.
FABIO TABOSA
Relator